Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-48.2019.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000616-48.2019.8.26.0274/50000, da Comarca de Itápolis, em que é embargante
M. A. BASTOS - EPP - CENTRO PEÇAS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITÁPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27423 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000616-48.2019.8.26.0274/50000
COMARCA : ITÁPOLIS
EMBARGANTE : M.A.BASTOS EPP CENTRO PEÇAS
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Obrigação de coisa
certa. Extravio de trator de propriedade do Município. Sentença de
procedência do pedido mantida. Manutenção do v. acórdão.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 135/142 que, nos
autos da obrigação de entrega de coisa certa proposta
pelo MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS em face de M.A.BASTOS CENTRO
PEÇAS, negou provimento ao recurso da embargante e
manteve a sentença de procedência do pedido.
Inconformado o autor interpõe o presente recurso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito prequestionatório (fls. 01/06 do incidente) e
sustenta existir omissão no v. acórdão porque não se
manifestou
sobre
os
artigos
constitucionais
e
infraconstitucionais que embasaram os fundamentos
jurídicos do recurso, comprometendo a interposição de
recurso especial. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na
hipótese, com todo o respeito, o que se verifica, na
verdade, é mero inconformismo da parte com o teor do v.
aresto, o qual deve ser externado por meio de recurso
próprio, não se prestando os embargos de declaração
para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Conforme se observa no v. acórdão
embargado ficou incontroversa a situação fática
descrita na inicial e efetivamente comprovado que a
embargante recebeu o trator pertencente ao Município
para realização de orçamento e o bem não foi
devolvido. Inquestionável a manutenção da sentença para
devolução do bem sob pena de conversão em perdas e
danos. Não há omissão a dispositivos constitucionais,
tampouco
infraconstitucionais
como
faz
crer
a
embargante, possuindo o presente recurso exclusivo
caráter prequestionatório.
5.
Finalmente,
nunca
é
demais
salientar que, sobre a necessidade de prequestionamento
para possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que
pacífico que o magistrado não é obrigado a citar todos
os dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma insculpida no artigo 1.025 do
CPC/2015, 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
6.
Ante o exposto, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR